Tribunal: TJDFT
Processo: 0718397-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718397-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ ALEIXO SILVA, DOMMUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: JOAQUIM NICOLAU DO NASCIMENTO, TARCILENA POLISSENI COTTA NASCIMENTO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por André Luiz Aleixo Silva e Dommus Engenharia e Construções Ltda. contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em ação de conhecimento, reduziu os valores dos honorários periciais para R$ 25.100,00 (autos de no 0703600-46.2024.8.07.0011, ID no 234289604). 2. Em suas razões recursais, em suma, os agravantes defendem que mesmo reduzindo de R$ 35.100,00 para R$ 25.100,00 o valor dos honorários do perito é desproporcional e não condiz com o trabalho que efetivamente será desenvolvido nos autos originários. 3. Sustentam que o caso concreto não demanda alta complexidade, pois a perícia se concentrará em verificar o objeto do contrato de prestação de serviços e a execução efetiva do ajuste, com a resposta aos quesitos do Juízo e das partes, mas na área de atuação do especialista (engenharia civil). 4. Apresentam considerações sobre precedentes que trataram da mesma matéria e pleiteiam a concessão de efeito suspensivo, com a reforma da decisão para que os honorários periciais sejam reduzidos para o valor máximo de R$ 10.000,00. 5. Preparo (ID no 71634190). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 8. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/15, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 9. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 10. Por outro lado, na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 11. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 12. Nesse sentido, o art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. 13. Na remuneração do trabalho a ser desenvolvido pelo perito, auxiliar do Juízo na solução da controvérsia, devem ser observados os requisitos inerentes à complexidade do trabalho, o tempo para sua elaboração, o local em que será realizado, a eventual necessidade de deslocamento, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 14. Em que pese à expertise e à formação acadêmica do ilustre perito nomeado, considerando a causa de pedir e o prazo para a conclusão do trabalho que lhe foi designado, a homologação do valor dos honorários periciais, ao que parece, não observou a razoabilidade. 15. A perícia será realizada mediante a análise documental do ajuste, verificação do que foi cumprido pelos agravantes, bem como a identificação das eventuais pendências remanescentes no prazo do contrato. O perito destacou que precisará de 3 horas para realizar diligências e mais 2 horas para vistoria (ID no 228188354, pág. 2). 16. O valor da hora técnica apresentada pelo perito nomeado é uma recomendação do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias do Distrito Federal (IBAPE/DF), que deve ser adaptada às particularidades de cada caso concreto, sob pena de inviabilizar a realização da prova e causar um ônus excessivo às partes. 17. Importa destacar que não haverá necessidade de vários deslocamentos além da visita ao local em que a edificação foi construída ou de aplicação de conhecimento técnico distinto da formação acadêmica do profissional que justifique a contribuição de outro especialista. 18. Diante da causa de pedir, do prazo para a conclusão do trabalho que lhe foi designado e das diligências que eventualmente serão necessárias para a realização da prova pericial, o valor máximo dos honorários periciais sugerido pelos agravantes (R$ 10.000,00) permitirá, com um ajuste deste Relator, a realização da prova e remunerará de maneira adequada o profissional, observando os pressupostos de proporcionalidade e razoabilidade. 19. Tenho precedente nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. REDUÇÃO. CABIMENTO. TABELA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016 TJDFT. TABELA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CNJ. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 2. O Juiz determinará as provas necessárias ao julgamento do mérito, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 370 e 371). 3. A regra geral de custeio da perícia prevista no Código de Processo Civil é a de que a parte que requerer a prova técnica será responsável por adiantar a remuneração do perito, ou de rateá-la com a parte adversa quando determinada de ofício pelo juízo ou quando ambas as partes a requererem. 4. A nomeação de perito particular está regulamentada na Portaria Conjunta no 101/2016 deste TJDFT que estabelece, nos incisos de seu art. 2o, os parâmetros para arbitramento dos honorários periciais: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais. 5. Além desses parâmetros normativos, a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem considerado outros fatores, tais como: a quantidade e conteúdo dos quesitos apresentados pelas partes, o proveito econômico auferível com a demanda, se há necessidade ou não de preparo técnico antes da perícia, entre outros adjacentes. 6. A tabela de honorários periciais deste Tribunal de Justiça (Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016), que repete padrão do Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 232, de 13 de julho de 2016), admite que os honorários periciais sejam fixados em até cinco (5) vezes o valor máximo tabelado, em decisão devidamente fundamentada. No caso de perícias médicas, o valor máximo para a perícia mais onerosa é de R$ 370,00 (Laudo sobre danos físicos e estéticos e outras) e pode atingir o teto normativo de R$ 1.850,00. 7. O perito particular é um auxiliar da Justiça e deve cooperar com o Poder Judiciário. Fazer perícia não é meio de vida, não é emprego público e não deve enriquecer o perito, nomeado sem outros critérios que não sejam aqueles dos arts. 156-158 do CPC. Também não é serviço voluntariado. O trabalho pericial deve ser pago. 8. É cabível a redução dos honorários periciais propostos considerando a complexidade do trabalho, o tempo para elaboração, o local em que será realizado, a eventual necessidade de deslocamento, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 9. O valor dos honorários periciais não pode ser equivalente aos honorários médicos dos procedimentos que serão realizados no periciando, caso sejam autorizados. 10. Se o perito nomeado não aceitar o encargo pelos valores tabelados, a solução não é fixar-lhe os honorários propostos, mas procurar outros profissionais que tenham condições de assumir o encargo. Na falta de profissionais, a Corregedoria da Justiça deve ser comunicada para que possam ser tomadas as medidas cabíveis. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1955651, 0743174-12.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 21. Defiro, em parte, o efeito suspensivo para reduzir os honorários periciais homologados na origem para R$ 12.550,00 (Doze mil, quinhentos e cinquenta reais), sugeridos pelos agravantes, pois observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante do trabalho que será desenvolvido pelo perito nomeado (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 22. Intime-se o perito designado, Charles de Araújo Lins Gouveia Guedes, CREA no 12.983-D/DF, para informar se concorda com o valor dos honorários periciais arbitrado, cuja diligência deve ser realizada pela Secretaria da Primeira Instância. 23. Em caso de recusa, o douto Juízo da Primeira Instância deverá intimar outros profissionais que possam realizar a perícia pelo valor dos honorários arbitrados (R$ 12.550,00), metade do valor fixado na origem. 24. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 25. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, encaminhando cópia dessa decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO